Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. CARGO CIRURGIÃO–DENTISTA. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. ART. 203, INCISO IV, do CF.
1. É ônus da banca examinadora detalhar justificadamente o motivo de excluir a agravante da concorrência de pessoas com deficiência, nos termos do edital, notadamente porque, ao que parece, o art. 203, inciso IV, da CF, garante a utilização do termo "deficiência" de forma ampla.
2. Agravo de instrumento provido.